Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717864-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM, LAILTON DE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES DESPACHO 1. Intime-se a testemunha, Neusa de Aguiar Ferreira, no endereço fornecido pelo agravado (ID no 71685392), por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, se necessário. 2. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO